Tribunal: TJSP
Processo: 1001866-72.2017.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em conta corrente – Limitação do valor das parcelas a 35% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade somente com relação à folha de pagamento – Débito em conta bancária que não está sujeito à limitação legal referente ao empréstimo com desconto em folha – Precedentes do Superior Tribunal de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO
– Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas em conta corrente – Limitação do valor das parcelas a 35% do valor percebido a título de vencimentos – Possibilidade somente com relação à folha de pagamento – Débito em conta bancária que não está sujeito à limitação legal referente ao empréstimo com desconto em folha – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

– Em se tratando de contratos de empréstimo bancário com previsão de desconto das parcelas em conta corrente, incabível a limitação judicial do valor sobre os vencimentos, pois ao débito em conta bancária não se aplica a limitação legal referente ao empréstimo com desconto em folha, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento e em conta corrente – Servidor público estadual – Limitação a 35% dos vencimentos líquidos cabível apenas com relação à folha de pagamento - Hipótese em que houve excesso correspondente a 36,6% - Dor, vexame e constrangimento – Não ocorrência – Indenização – Não cabimento – Mero aborrecimento:

– A hipótese na qual a instituição financeira ultrapassa o limite de descontos de empréstimos consignados em 1,6% não caracteriza abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a indenização por danos morais em favor do consumidor, enquadrando-se nesta hipótese, no conceito de mero aborrecimento.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADEVIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001866-72.2017.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante/apelado BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado/apelante ALEX APARECIDO VAZ VALÉRIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso do réu e negaram provimento ao recurso adesivo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.196 --
Apelação Cível n. 1001866-72.2017.8.26.0279
Apelante/apelado: Banco do Brasil S/A
Apelado/apelante: Alex Aparecido Vaz Valério
Comarca: Itararé
Juíza de Direito sentenciante: Nathália de Souza Gomes
Disponibilização da sentença: 06/06/2018
CONTRATO BANCÁRIO
Empréstimos bancários com previsão de desconto das parcelas
em conta corrente Limitação do valor das parcelas a 35% do
valor percebido a título de vencimentos Possibilidade somente
com relação à folha de pagamento Débito em conta bancária que
não está sujeito à limitação legal referente ao empréstimo com
desconto em folha Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
Em se tratando de contratos de empréstimo bancário com
previsão de desconto das parcelas em conta corrente, incabível a
limitação judicial do valor sobre os vencimentos, pois ao débito
em conta bancária não se aplica a limitação legal referente ao
empréstimo com desconto em folha, como decidiu o Superior
Tribunal de Justiça.
DANO MORAL
Desconto de parcelas de empréstimo em folha de pagamento e
em conta corrente Servidor público estadual Limitação a 35%
dos vencimentos líquidos cabível apenas com relação à folha de
pagamento - Hipótese em que houve excesso correspondente a
36,6% - Dor, vexame e constrangimento Não ocorrência
Indenização Não cabimento Mero aborrecimento:
A hipótese na qual a instituição financeira ultrapassa o limite de
descontos de empréstimos consignados em 1,6% não caracteriza
abalo emocional, nem vexame, e, portanto, não autoriza a
indenização por danos morais em favor do consumidor,
enquadrando-se nesta hipótese, no conceito de mero aborrecimento.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO
ADEVIVO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se
de
apelação
interposta
da
r.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
sentença a fls. 162/166, que julgou parcialmente procedente a ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada
por Alex Aparecido Vaz Valério contra Banco do Brasil S/A, confirmando a
liminar concedida, para condenar o requerido a realizar descontos na
folha de pagamento do autor respeitando o limite de 30% de seus
rendimentos líquidos, no tocante ao empréstimo consignado, sob pena de
incidência de multa de R$ 200,00 para cada mês que descumprir a
determinação, até o limite de R$ 2.000,00. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00, devendo a parte autora arcar com 50% do referido valor em
favor do patrono do réu, e este deverá arcar com 50% do mesmo valor em
favor do patrono do autor.
Apela o réu alegando que o pedido do autor
foi feito de forma genérica, não tendo sido atendidos os requisitos da
petição inicial, nos termos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil,
impondo-se o indeferimento da petição inicial.
Impugna o valor da causa, atribuído em R$
100.000,00, o que não guarda relação com o conteúdo econômico da
demanda.
Afirma que o autor carece de interesse
processual, pois os descontos vêm sendo regularmente realizados.
Pugna pela revogação da tutela provisória de
urgência, por não terem sido atendidos os requisitos do perigo de dano e
da probabilidade do direito alegado.
Sustenta que o apontamento do nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de seu

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
direito em razão da inadimplência.
Requer a redução da quantia fixada a título
de multa, pois o valor se mostra elevado, levando-se em consideração as
peculiaridades do caso e ensejará o enriquecimento sem causa do autor.
Pede a reconsideração da decisão para a imposição de limite em valores
menores sobre a multa diária prevista, bem como sua limitação.
Aduz que as operações denominadas “crédito
renovação”, “crédito salário” e “crédito automático” têm suas parcelas
debitadas na conta corrente do devedor, independentemente da margem
consignável.
Afirma que quando da contratação, o autor
tinha pleno conhecimento das cláusulas contratuais e que cumpriu com
sua parte da obrigação, disponibilizando o crédito contratado.
Alega que no caso dos autos deve ser
aplicados
os
Decretos
Estaduais
no
51.314/2006,
25.253/86
e
55.357/10, devendo ser aplicado o limite de 50%.
Sustenta que o autor age de má-fé ao
pretender discutir contratos aos quais aderiu livremente.
O recurso é tempestivo, bem preparado (fls.
226/227) e fica recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil.
O autor apelado respondeu ao recurso,
pugnando pela manutenção da sentença no tocante à limitação dos
descontos das parcelas de empréstimo (fls. 283/286).

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
O autor apelou adesivamente alegando que
o prejuízo de ordem material por ele experimentado acarretou não
somente em uma diminuição de seu patrimônio, mas também lhe
submeteu a vários transtornos de ordem física e moral.
Afirma que a privação indevida e inesperada
de valores decorrentes de salário, por si só, é suficiente para lhe causar
angústias e dissabores.
O recurso é tempestivo, dispensado de
preparo, tendo em vista que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fls.
48/49) e fica recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito devolutivo,
nos termos do artigo 1.012, inciso V, do Código de Processo Civil.
O banco réu não respondeu ao recurso (fls.
295).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação de obrigação de fazer e
indenização por dano moral ajuizada por Alex Aparecido Vaz Valério
contra Banco do Brasil S/A, aonde o autor alegou que contratou
empréstimos com o réu, cujas parcelas estão sendo descontadas em sua
folha de pagamento e conta corrente em valor superior ao limite legal de
30% sobre seu salário líquido. Assim, requereu a limitação dos descontos
e a devolução dos valores indevidamente descontados.
Foi deferida a tutela de urgência para que o
réu limite os descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 limitada a 30 dias.
O banco réu apresentou contestação, o autor
se manifestou e foi proferida a sentença de procedência parcial do pedido,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que ensejou a interposição do recurso, o qual merece acolhimento.
Verifica-se que os descontos questionados
pelo autor apelado ocorrem tanto na folha de pagamento, quanto
diretamente na conta corrente, conforme demonstrativo de pagamento (fls.
21), extrato bancário (fls. 23) e os contratos (fls. 24/47 e 130/132).
Quanto aos descontos em folha, verifica-se
que o autor é servidor público estadual, tendo firmado com a instituição
bancária um contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento.
Registre-se que os Decretos Estaduais no
51.314/2006 e 25.253/86 foram revogados e que o Decreto 55.357/10,
não trata sobre os limites do empréstimo consignado, não havendo que se
falar em fixação do limite em 50% sobre os vencimentos líquidos do autor.
No caso, aplicável o Decreto Estadual no
60.435, editado em 13/05/2014 rege a matéria sobre a consignação em
folha de pagamento de servidor público estadual paulista, sendo que
atualmente se permite o desconto de até 35% dos vencimentos líquidos do
mutuário, in verbis:
Artigo 1o - A margem consignável a que se refere o item 5 do § 1o do
artigo 2o do Decreto no 60.435, de 13 de maio de 2014, fica alterada
de 30% (trinta por cento) para 35% (trinta e cinco por cento).
§ 1o - A margem consignável a que alude o “caput” deste artigo poderá
ser majorada, adicionalmente, em até 5% (cinco por cento), com
exclusiva destinação ao pagamento de dívidas contraídas por meio de
cartão de crédito, junto à instituição bancária.
É cediço que há expressa previsão no
diploma mencionado, de limitação da margem consignável em 35% dos
vencimentos líquidos do servidor. Aliado a ela, pelo princípio da
intangibilidade do salário, prevista no art. 7o, inc. X, da Constituição

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Federal1, não é possível privar o trabalhador de ter acesso ao seu salário.
Bem por isso, a limitação dos descontos das
parcelas contratadas em 35% dos vencimentos do autor, observando-se a
exclusão das parcelas de caráter não permanente (art. 2o, § 2o, Decreto
Estadual no 60.435/2014), atende a natureza alimentar da verba salarial
e, ao mesmo tempo, permite o adimplemento da dívida, sem prejuízo do
seu sustento e de seus familiares, mantendo-se incólume o princípio da
dignidade humana, também albergado pela Carta Magna.
E verifica-se que a parcela descontada em
folha de pagamento ultrapassa o limite legal. O salário líquido do apelado,
isto é, o que recebe normalmente (R$ 4.984,10) descontados o imposto de
renda (R$ 361,93) e a contribuição previdenciária (R$ 548,25),
corresponde a R$ 4.073,92 (fls. 20). Registre-se que na folha de julho (fls.
18), apresentada pelo apelado, foram incluídos valores referentes ao
pagamento de férias. E o desconto da parcela de empréstimo em folha de
pagamento é de R$ 1.490,58, que corresponde a 36,6% do valor da
remuneração líquida do autor, de forma que se impõe a limitação a 35%.
Quanto aos descontos realizados em conta
corrente, incabível a limitação, que somente incide sobre a folha de
pagamento, mesmo que a referida conta seja aquela em que o devedor
recebe seu salário.
Cumpre esclarecer que até o cancelamento
da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento vigente
era de que os descontos em conta na qual o devedor recebe seus
vencimentos não seriam admitidos em absoluto (Súmula 603 STJ

cancelada: “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os
1 Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: (...)X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o
mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial
consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento
legal específico e admite a retenção de percentual.”
Contudo, em razão de seu cancelamento, é de
se aplicar o entendimento que a referida Corte adotava até a edição da
súmula, qual seja, de que a limitação era restrita às parcelas do
empréstimo consignado, pois a lei refere-se a esta modalidade. Nesse
sentido:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES
DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO
EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES
DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-
CORRENTE,
SUPERVENIENTE
AO
RECEBIMENTO
DA
REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM
SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A regra legal que fixa a limitação do
desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome
empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em
decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O
legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à
dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos
compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a
autonomia privada.
2. O contrato de conta-corrente é
modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e
simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do
banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações
contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação
contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume
o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando
lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados,
sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por
terceiros.
3. Como característica do contrato,
por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais
acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente
o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais,
como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques,
boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
4. Consta, na própria petição inicial,
que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe
sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas
da prestação - conjuntamente com prestações de outras
obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão
contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus
proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.
5. Não há supedâneo legal e
razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo
para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a
instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no
âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência
similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente
invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução
para
o
superendividamento
ou
sobreendividamento
que,
isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou
longo prazo, a quitação do débito.
6. À míngua de novas disposições
legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento
jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento -
do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da
insolvência civil.
7.

A
solução
concebida
pelas
instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento,
opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação,
visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em
aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação
perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das
instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito
obrigacional, que tende a ter termo.
8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei
de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro confere proteção ao
ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor
não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é
devida, ainda que mais valiosa.
9. A limitação imposta pela decisão
recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio
bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo
restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem
comprovar a renda.
10. Recurso especial do réu provido,
julgado prejudicado o do autor.2
Assim,
não
pode
ser
imposto
ao
réu
impedimento no que toca a efetuar descontos contratuais na conta
bancária do autor, pois a limitação deve se ater, quando cabível, às
operações de empréstimo consignado, a fim de preservar a intangibilidade
2 REsp 1586910 / SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe. 29.08.2017

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do salário, não sendo extensível aos contratos de mútuo efetivados
diretamente pelo correntista com a instituição financeira.
Ademais, por uma questão de segurança
jurídica e de respeito ao princípio do pacta sunt servanda, não se deve
admitir que o mutuário, sem explicações plausíveis, pretenda limitar os
contratos que livremente firmou. Sim, porque a hipossuficiência do
consumidor não pode servir de escudo para eximi-lo das
responsabilidades pelos compromissos assumidos, em especial, quando
não há nenhuma justificativa para um endividamento de tal monta seja
relevado.
É que, na falta de alegação e comprovação de
algum vício de consentimento, os negócios firmados de forma válida devem
ser cumpridos, não constituindo a hipossuficiência sinônimo de
incapacidade, motivo pelo qual seu reconhecimento não induz à
irresponsabilidade do contratante pela obrigação assumida.
Bem por isso, a limitação dos descontos a
35% dos vencimentos líquidos do autor somente deve ser aplicada àqueles
efetuados diretamente em folha de pagamento.
Portanto, não se verifica uma situação de
abalo moral, pois o autor assume a contratação dos empréstimos, não
havendo ato ilícito.
E nenhum constrangimento, dor ou vexame
pode ser reconhecido no caso em razão de ter sido extrapolado o limite de
desconto em folha de pagamento em 1,6%.
Há certo exagero por parte do autor ao
descrever seu sentimento, porque, na verdade, não teria ultrapassado a

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
noção de mero aborrecimento.
Não houve prova nos autos de que o autor
teria sofrido fortes abalos emocionais e constrangimento a ponto de dever
ser indenizado por isso.
É cediço que o instituto do dano moral vem
sofrendo, paulatinamente, um desvirtuamento na sua conceituação. O
dano moral deve ser entendido como o dano que conspurque a moral, a
imagem de alguém, atingindo os direitos da personalidade, como a
dignidade da pessoa humana, o que de modo algum restou demonstrado
nos presentes autos.
Enfim, por tudo isso, tem-se que, no
máximo, o ocorrido, no presente caso, pode se amoldar à noção de mero
aborrecimento a que está sujeito aquele que vive em sociedade, haja vista
inexistirem elementos concretos capazes de justificar a fixação de
indenização por danos morais em favor da autora.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Débito não reconhecido
pela autora. Fraude admitida pela ré. Inexigibilidade do débito reconhecida.
Sentença mantida. Recurso da ré não provido. DANOS MORAIS. Ausência de
comprovação da alegada inscrição que pudesse atingir a honra e reputação
da autora. Dano moral não caracterizado. Cobranças indevidas, que, por si
só, não acarretam o dever de indenizar. Mero aborrecimento. Sentença
reformada. Recurso da ré provido. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução e
majoração em recursos manifestados por ambas as partes. Recursos
prejudicados. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O
DA AUTORA.” (TJSP; Apelação Cível 1014594-27.2017.8.26.0577; Relator
(a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Privado; Foro de São José dos Campos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2018; Data de Registro: 14/02/2018)
Por fim, não há que se cogitar em litigância
de má-fé, por não se verificar má-fé ou dolo no comportamento processual
do autor, não se enquadrando em nenhuma das condutas do art. 80 do
Código de Processo Civil.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso do réu para majorar o limite de
desconto em folha de pagamento a 35% sobre os vencimentos líquidos do
autor e nega-se provimento ao recurso adesivo do autor, nos termos do
acórdão. Não há a incidência do que dispõe o artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, tendo o recurso sido provido.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --